Tribunal: TJMT
Processo: 1017227-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. IMPEDIMENTO DE ACESSO A SALA DE PARTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRODUÇÃO DE PROVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de improcedência aos pedidos da inicial.
2.Pretensão Recursal do autor, alegando Cerceamento de defesa e produção de prova, pelo indeferimento de audiência de instrução e não acolhimento da juntada de certidão de nascimento de seu filho.
3.No presente caso, não se vislumbra o mencionado cerceamento, posto que a matéria versada nos autos advém de descumprimento de lei federal, contudo o autor não instruiu a petição inicial com a documentação basilar para deferimento de produção de prova oral.
4.Não há juntada de certidão de nascimento, prova de nascimento no hospital alegado, ou prontuário que demonstre a triangulação da responsabilidade civil, para deferimento de prova oral que ateste o impedimento de acesso do autor a alegada sala de parto.
5.Nesse caminho, convém salientar que o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias.
6.Neste contexto, não há como acolher a tese lançada na peça vestibular, uma vez que não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a demonstrar a falha na prestação de serviço pelas reclamadas, fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
7.Sentença mantida.
8.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017227-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORAES DOS SANTOS - CPF: 048.231.231-90 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO-NORTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.588.711/0001-78 (RECORRIDO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023